Tribunal: TJSP
Processo: 2059198-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

Nulo o principal, nulo há de ser o acessório: não se desconheceu a falta de apresentação de atestado médico válido pelo candidato, assinalando-se didaticamente quanto ao não relevo da tese acessória, quando presentes o fumus boni iuris e periculum in mora em torno da nulidade do ato administrativo principal.

Não

Ementa:

AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

Nulo o principal, nulo há de ser o acessório: não se desconheceu a falta de apresentação de atestado médico válido pelo candidato, assinalando-se didaticamente quanto ao não relevo da tese acessória, quando presentes o fumus boni iuris e periculum in mora em torno da nulidade do ato administrativo principal.

Não provimento do agravo interno.